Tribunal: CARF
Processo: 10711.729970/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.729970/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.348 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
SIFORMA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 29/11/2012
IPI. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CANCELADA. RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) recolhido no registro
de declaração de importação que vem a ser cancelada antes da saída dos bens
importados do recinto aduaneiro deve ser restituído ao importador, sobretudo
quando o despacho das mercadorias é retomado mediante o registro de nova
declaração em que o tributo é novamente recolhido, Nesse caso, resta
caracterizado recolhimento em duplicidade, sendo medida adequada o
deferimento da restituição pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à restituição de crédito de IPI no
valor original de R$ 7.080,02, que fora recolhido no registro da Declaração de Importação no
12/2244271-1, a qual acabou cancelada antes da saída das mercadorias do recinto aduaneiro.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.729970/2012-70
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

Relatório
Por economia processual e por bem resumir os eventos processuais até a
apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (fls. 164/170):
Trata-se de análise de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de
fl. 146, que deferiu parcialmente o pedido de reconhecimento do direito creditório e
restituição de valores recolhidos a título de tributos, no valor originário total de R$
52.870,72. Cumpre citar trecho conclusivo do parecer que fundamentou o citado
despacho decisório:
(...) mostra-se perfeitamente cabível a exigência contida no artigo n.166 do CTN
para a restituição do IPI recolhido no registro da DI que veio a ser cancelada.
Cabe portanto ao contribuinte o ônus de demonstrar de que em seu preço de
venda não transferiu o valor do tributo pleiteado na revenda para terceiros.
Assim sendo, regularmente intimado, deixa de esclarecer o exigido quando à
demonstração cabal de que não houve majoração no preço de revenda do
produto importado em função de uma possível inclusão do IPI pleiteado neste
preço de revenda, ficando desta forma impedidos o prosseguimento e conclusão
da necessária análise contábil no tocante à confirmação de não ter havido a
transferência do encargo financeiro deste imposto para terceiros.
Já no tocante ao pleito de restituição do PIS-Importação, COFINS-Importação,
e do Imposto de Importação recolhidos no registro da Declaração de
Importação no12/2244271-1, no montante de R$45.790,70 em valo histórico, em
razão de o contribuinte ter optado pelo Lucro Presumido no ano-calendário de
2012, conforme extrato de fls. 90, não cabe a hipótese de utilização destes
valores na contabilidade como crédito, custo ou despesa, não havendo portanto
reflexos contábeis impeditivos a sua restituição.
Regularmente intimada da decisão (fls. 146/150), os interessados apresentaram
Manifestação de Inconformidade (fls. 153/160), na qual, em síntese alega:
- que adquiriu produtos importados, sendo estes produtos peças para montagem
de móveis, valendo destacar que a carga se encontrava acondicionada em 4
volumes.
- Registrou e desembaraçou a Declaração de Importação no 12/2244271-1 de
29/11/2012, contudo, antes da saída da carga do terminal, o importador foi
notificado da ocorrência de erro de expedição na origem, ou seja, o volume que
deveria ser exportado para o Canadá desembarcou no Brasil, e o do Brasil no
Canadá. Após solicitar o cancelamento da referida DI, o pedido foi atendido em
13/12/2012 através de Processo Administrativo n2 10711.729523/2012-11.
- No citado Processo Administrativo o contribuinte/importador solicitou o
desdobramento do conhecimento de carga, com o objetivo de nacionalizar a parte
da carga correta coberta pelo mesmo, bem como autorizar a devolução ao
exterior do volume que desembarcou equivocadamente. Com relação ao volume
extraviado para o Canadá, o mesmo foi enviado ao Rio de Janeiro, por via aérea,
sendo desembaraçado pela Alfândega do Aeroporto Internacional do Galeão,
através da Declaração de Importação n. 13/0096679-5. Os 3 Volumes que
chegaram ao Rio de Janeiro foram desembaraçados através da Declaração de
Importação n. 13/0203697-3. Já o volume que chegou extraviado ao Porto do
Rio, e que deveria seguir para o Canadá, foi reexportado através da DDE no
2130238766/9.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

- O recolhimento dos tributos relativos à Declaração de Importação cancelada n2
12/2244271-1 foi confirmado em pesquisa ao sistema Sinal, gerando direito
liquido e certo à restituição do indébito havendo, portanto, direito creditório em
favor do Contribuinte/importador no valor de R$52.870,72 (cinquenta e dois mil
oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos).
- que encaminhados os autos do Processo Administrativo no 10711.729970/2012-
70 ao Auditor-Fiscal, este reconhecendo a legitimidade do pedido, decidiu em
26/04/2013 pela procedência do pedido de restituição do valor pago através da
Dl 12/2244271-1, encaminhando os Autos à consideração superior.
- que em 04/11/2016 foi emitido despacho de outro Auditor-Fiscal, o qual
examinou a decisão anterior e manifestando que não possuía competência legal
para revisar, reformar ou ratificar o despacho proferido pelo colega e apontou
que lhe causou estranheza o encaminhamento do caso para analise contábil pelas
seguintes razões: 1) Os fatos contábeis teriam ocorrido em 29/11/2013, data do
registro da DI Cancelada e em 26/04/2013 fora proferido despacho reconhecendo
o direito crediticio do Contribuinte. Ainda que a Instrução Normativa da RFB
787/2007, em vigor na época, determinava que a Escrituração Contábil Digital
(ECD) seria enviada anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho
do ano seguinte ao ano-calendário ao da escrituração, e assim sendo, a exigência
de análise contábil surgiu antes que o contribuinte fosse obrigado a apresentar
sua escrituração. Ainda, que não se encontrava nos autos explicação de como foi
possível prever que o contribuinte escrituraria equivocadamente antes de ser
obrigado a fazê-lo; 2- Que inexistia nos autos qualquer menção ao Mandado de
Procedimento Fiscal ou Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal que
pudesse dar amparo ao exame, conforme determina o Art. 2o da IN RFB
1.687/2014; 3- Que Atualmente a competência dos Auditores-Fiscais em
exercício no SEORT é delimitada pelo art. 51 da Portaria ALF-RJO 72/2016; 4-
Que uma vez reconhecido o direito creditório do contribuinte, impõe-se a
respectiva restituição dos valores ou compensação com créditos tributários em
aberto, como decorrência do Princípio da Legitimidade dos Atos Administrativos.
- que em 30/07/2018, foi proferida decisão reconhecendo o direito de crédito,
porém determinou que fosse encaminhado o caso à outro Auditor-Fiscal para a
realização de análise quanto à correção dos lançamentos contábeis.
- que o novo Auditor-Fiscal, encarregado da analise quanto a correção dos
lançamentos contábeis, encaminhou ao Contribuinte/importador um Termo de
Intimação solicitando informações referentes a utilização contábil da mercadoria
importada.
- que o contribuinte apresentou respostas e juntou cópias de livros contabeis.
- após nova intimação, o contribuinte novamente apresentou respostas.
- que o auditor-fiscal afirmando que o entendimento do contribuinte
(Contribuinte/importador) não merecia acolhida, haja vista que, como consta do
processo, as mercadorias constantes da declaração de importação cancelada (DI
12/2244271-1) foram desembaraçadas em outras declarações de Importação
posteriormente registradas, sendo exigível o cumprimento do art. contida no art.
166 do CTN.
- não há que se falar em apropriação de créditos do IPI importação da referida DI
12/2244271-1, nos livros de Registro de Apuração do IPI — RAIPI, uma vez que
a mesma foi CANCELADA a pedido do importador em 13/12/2012, antes da
saída da carga do terminal e a apropriação de quaisquer créditos de IPI somente
se dá com a emissão da Nota Fiscal de Entradas de Mercadorias para o transporte
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

da mercadoria do terminal a sede da empresa, e para comprovar suas
informações juntou, além dos documentos na resposta ao primeiro Termo de
Intimação, a RAIPI 01/11/2012 a 31/12/2012.
- que no segundo Termo de Intimação o Auditor-Fiscal não especificou se os
questionamentos dirigia-se à DI n. 12/2244271-1, cancelada em 13/12/2012, ou
das DIs 13/0096679-5 e 13/0203697-3 utilizadas para desembaraço dos produtos
adquiridos.
- que o se verifica é que o Contribuinte foi tributado 2 vezes pela aquisição dos
produtos importados e, apesar de cancelada a primeira DI, no entendimento do
Auditor-Fiscal não merecia acolhida integral o pleito do Contribuinte, sob o
fundamento que cabia ao mesmo o ônus de demonstrar que em seu preço de
venda não transferiu o valor do tributo na revenda para terceiros, ficando
impedido o prosseguimento e conclusão da necessária analise contábil no tocante
a confirmação de não ter havido transferência do encargo financeiro deste
imposto para terceiros.
- Por fim, requerer o contribuinte a RECONSIDERAÇÃO do r. Despacho
Decisório no 03/2019, para que seja deferido o pleito de restituição dos tributos
pagos através da DI no 12/2244271-1, cancelada em 26/04/2013, com a
devolução da quantia integral de R$52.870,72, visto que prestou todos os
esclarecimentos
e
comprovações
solicitados
no
presente
Processo
Administrativo, bem como por se tratar de restituição de indébito, na forma da
legislação vigente.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 07-46.268, às fls.
164/170), a 7a Turma da DRJ/FNS (Florianópolis/SC), por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. No entendimento do colegiado a quo, o contribuinte não se desincumbiu do ônus
de comprovar que o encargo financeiro advindo do recolhimento indevido de IPI na importação
não foi transferido a terceiro, o que impediria o deferimento do pedido restituição em relação a
este tributo, por força do disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN).
Observa-se que o colegiado a quo baseou-se, sobretudo, no entendimento contido
no PARECER COSIT No 47, de 17 de novembro de 2003, segundo o qual a restituição de valor
recolhido indevidamente a título de IPI na importação, demanda, além da comprovação do
indébito, a prova de que o encargo financeiro advindo do recolhimento não foi transferido do
contribuinte de direito para contribuinte de fato ou de que este autorizou aquele a solicitar a
restituição, em caso de transferência do encargo.
Externando sua oposição à decisão do colegiado a quo, o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 175/178), no qual, basicamente, reafirma seu direito à restituição do IPI
recolhido no registro da Declaração de importação (DI) no 12/2244271-1. Destaca que essa
declaração foi cancelada e que outras duas declarações foram registradas em seu lugar, tendo
havido também nessas o recolhimento de IPI. Ressalta que com o cancelamento da DI no
12/2244271-1 não ocorreu o fato gerador do IPI na importação. Ao final, pede o reconhecimento
do direito à restituição.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
A ora Recorrente apresentou sua peça recursal em 30/07/2020 (vide TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 173), enquanto que a ciência da decisão do colegiado a
quo só foi realizada em 13/10/2021 (conforme CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE
PRAZO – COMUNICADO às fls. 180). Logo, a interposição do recurso ocorreu antes que a
ciência fosse formalmente registrada pela unidade de origem, de modo que o recurso deve ser
considerado tempestivo, nos termos da disposição do art. 218, § 4o, da Lei no 13.105, de 2015 -
CPC)1, aplicado neste caso subsidiariamente. Além disso, o recurso atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Da análise dos autos, sobretudo da Informação Fiscal às fls. 143/144, do
Despacho Decisório n. 03/2019 (fls. 145), da manifestação de inconformidade (fls. 153/160), da
r. decisão da DRJ (fls. 164/170) e do Recurso Voluntário (fls. 175/178), contata-se que não
remanesce controvérsia quanto ao fato de ter havido o recolhimento de tributos no registro da DI
12/2244271-1 (cancelada após a constatação de um erro de expedição envolvendo parte da carga
importada) e novamente quando do registro de outras duas declarações de importação (DIs nos
13/0096679-5 e 13/0203697-3) destinadas aos despacho aduaneiro das mesmas mercadorias
objeto da DI cancelada.
Na Informação Fiscal e no Despacho Decisório, vê-se que o direito creditório
referente ao PIS-Importação, COFINS-Importação e Imposto de Importação recolhidos no
registro da DI no12/2244271-1 foi reconhecido pela unidade de origem. Apenas a restituição do
IPI não foi deferida, pois, no entendimento da autoridade fiscal, cabia à Recorrente comprovar
que não repassou o encargo do recolhimento deste tributo a terceiros e tal comprovação não teria
sido realizada.

1 Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei
[...]
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

No julgamento da manifestação de inconformidade interposta contra a decisão da
unidade origem, a DRJ também não reconheceu o direito creditório referente ao IPI, com base no
mesmo entendido, ou seja, de que o contribuinte não logrou êxito em comprovar que não houve
transferência do encargo do IPI a terceiros. Conforme ressaltado no relatório acima, tal decisão
arrimou-se em grande medida no PARECER COSIT No 47, de 17 de novembro de 2003.
Posto isso, uma primeira observação a ser feita é que o referido parecer foi
exarado pela COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO para dirimir dúvidas suscitadas
por diferentes regiões fiscais da RFB quanto à aplicação do art. 166 do CTN à restituição do
imposto de importação (II). Mas, apesar dele ter como mote o II, acabou por tratar, de modo
incidental, também da aplicação do disposto no art. 166 do CTN aos pedidos de restituição do
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), já que, a depender do bem importado, este tributo
também incidirá na importação. Acerca da restituição do IPI incidente na importação, referido
parecer dispõe o seguinte:
18. Esclareça-se, por oportuno, que tratamento diverso do atribuído ao Imposto de
Importação merece ser dado ao IPI vinculado à importação, haja vista, conforme
anteriormente afirmado, que o IPI constitui-se um tributo cuja natureza jurídica
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
18.1 Assim, o IPI vinculado à importação pago indevidamente ou em valor maior que o
devido somente poderá ser restituído ao importador quando este comprovar à SRF que,
além de não ter se utilizado do IPI pago na importação na dedução de débitos do IPI
decorrentes das vendas de produtos industrializados sujeitos à incidência do imposto,
também não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa (não se utilizou do valor
pago a título de IPI vinculado à importação como custo ou despesa), ou, caso tenha
repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear a restituição do
imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido por aquele que assumiu o
encargo financeiro do imposto na aquisição dos bens vendidos ou dos serviços
prestados pelo importador.
Realmente, não há que se olvidar que por possuir natureza jurídica de tributo
indireto, de regra, as restituições que envolvam pagamento indevido a maior de IPI estarão
sujeitas ao atendimento do disposto no art. 166. Em se tratando da incidência deste imposto na
importação, isso se mostra bastante evidente nos casos em que, por exemplo, depois do
desembaraço e entrega da carga ao importador, este identifica que houve um erro quanto à
classificação da mercadoria ou que uma redução de alíquota não foi considerada no momento do
preenchimento da DI e solicita a repetição do indébito.
Tal identificação pode vir ocorrer somente tempos depois do desembaraço,
inclusive quando o bem importado já tenha sido vendido a terceiro ou utilizado em processo da
produção de outro bem já comercializado. Nesse caso, evidentemente, será necessária a prova de
que o encargo do tributo incidente na importação não foi repassado a terceiro adquirente, ou, se
foi, que este forneceu anuência para que a restituição fosse pleiteada pelo contribuinte de direito
(o importador, no caso).
Todavia, hipótese diversa é aquela em que a DI (ainda que parametrizada no canal
verde e desembaraçada) acaba por ser cancelada antes mesmo que as mercadorias deixem o
recinto aduaneiro. Nesse caso, o fato jurídico tributário não chega a ser aperfeiçoado, já que o
elemento temporal da hipótese de incidência (registro da DI) resta prejudicado com o
cancelamento da declaração.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

Em uma situação como essa, parece ser inapropriado condicionar a restituição à
prova de que o valor do tributo não foi repassado a terceira pessoa, se nem mesmo pode se
considerar concretizado o fato jurídico tributário. Pelo mesmo motivo não parece ser razoável
exigir a apresentação de registros contábeis que comprovem que o encargo tributário não foi
transferido para terceiro.
Como já explanado acima, o caso tratado nestes autos não se enquadra na típica
situação, envolvendo o pedido de restituição de tributo indireto, em que um contribuinte de
direito, após recolher indevidamente o tributo, precisa comprovar que não repassou o encargo ao
contribuinte de fato (na venda de mercadoria ou na saída de um produto industrializado, por
exemplo). No caso dos autos, a DI cancelada não seria apta nem mesmo para o registro da
entrada dos bens importados que dirá a sua saída para terceiros. A efetiva entrada dos bens
importados, a considerar as informações dos autos, ocorreu por meio das DIs nos 13/0096679-5 e
13/0203697-3 e não por meio da DI cancelada.
Assim, ainda que por sua natureza jurídica o IPI comporte a transferência do
encargo a terceiro, a comprovação de que não houve repasse, como pressuposto de pedido de
restituição, só será necessária se houver saída a terceiro ou ao menos essa possibilidade. No caso
de IPI recolhido no registro de DI que vem a ser cancelada antes da liberação das mercadorias do
recinto aduaneiro, não há que ser exigida a comprovação de que não houve repasse. Logo, não se
deve fazer uma interpretação literal do art. 166 do CTN sem considerar a realidade dos fatos.
Por isso, entendo que, pelas circunstâncias do caso concreto, a comprovação por
meio de registro contábeis de que não houve repasse do encargo a terceiros não é um requisito
para a restituição, bastando a demonstração de que houve o recolhimento do tributo por conta de
uma DI que foi cancelada e que houve outro recolhimento do mesmo tributo quando foram
registradas as novas DIs que substituíram aquela.
Não obstante, vê-se que em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente
destacou que os valores referentes aos tributos recolhidos no registro da DI 12/2244271-1 foram
contabilizados em 09/11/2012 na conta contábil “1.1.3.04.003 - Importações em Andamentos”
(fls. 115 e 117), junto com outros valores pagos à empresa de despachos aduaneiros Worldgate
Cargo Serviçe Ltda, num total de R$ 98.661,33, conforme Nota de Débito 407/12 (fls. 105), e lá
permaneceram até 31/08/2018, quando foram transferidos para a conta contábil “1.1.3.08.017 -
TRIBUTOS A RESTITUIR” (fls. 134).
Por todo exposto, entendo que o direito à restituição de crédito de IPI no valor
original de R$ 7.080,02 (conforme fls. 16) deva ser reconhecido por esta turma extraordinária, já
que, nas sucessivas análises realizadas pela fiscalização, ficou constatado o indébito, e o direito
creditório só não foi deferido devido ao entendimento de que caberia à Recorrente comprovar
que não ocorreu o repasse, o que julgo inaplicável in casu, nos termos do que fora exposto
acima.

Conclusão
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito à restituição de crédito de IPI no valor original de R$ 7.080,02, que fora recolhido no
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729970/2012-70

registro da Declaração de Importação no 12/2244271-1, a qual acabou cancelada antes da saída
das mercadorias do recinto aduaneiro.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 191
DF CARF MF
Original